Tribunal: TJPA
Processo: 0801651-92.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801651-92.2024.8.14.0045

APELANTE: DIVINO MARTINS COUTO, WAGNER CONCEICAO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, II, CP. 1) RECURSO EM FAVOR DE DIVINO MARTINS COUTO: DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO ESCORREITA DO VETOR CULPABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23/TJPA. RECURSO IMPROVIDO. 2) RECURSO EM FAVOR DE WAGNER CONCEIÇÃO SANTOS: PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE AUTORIDA DELITIVA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos defensivos objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes, de maneira individualizada, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambos pela prática do crime de latrocínio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, em síntese: 1) Divino Martins Couto: i) o redimensionamento da pena base ao mínimo legal; ii) a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da reprimenda em razão de circunstâncias judiciais negativas; iii) o prequestionamento da matéria; 2) Wagner Conceição Santos: i) preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) a concessão do benefício da gratuidade de justiça; iii) no mérito, a absolvição, por insuficiência de provas; iv) o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 1) Divino Martins Couto:

3.1. Em atenção ao princípio da discricionariedade juridicamente vinculada, compreendo que a pena aplicada ao ora apelante não merece qualquer reparo, tendo que vista que a valoração desfavorável do vetor “culpabilidade”, de maneira escorreitamente fundamentada, permite a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

3.2. A utilização da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena base, em razão da aferição desfavorável do vetor “culpabilidade”, de maneira proporcional e adequada ao caso concreto, encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ, razão pela qual a pena base aplica deverá ser mantida. Precedentes.

3.3. Reputo prequestionadas as matérias ora apreciadas.

4. 2) Wagner Conceição Santos:

4.1.
O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser manejado através de
habeas corpus
, cuja análise compete à Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, ‘a’, do RITJ/PA, razão pela qual não merece ser conhecido em sede de Recurso de Apelação Criminal, conforme sedimentado na jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça. Precedentes.

4.
2. No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, o que será aferido pelo Juízo da Execução Penal, restará prescrita a obrigação. Precedentes. Pedido indeferido.

4.3. Em que pese a negativa de autoria e a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo insofismável para a formação do juízo de convencimento condenatório.

4.4. Os depoimentos dos agentes policiais são de suma importância para se elucidar as circunstâncias dos fatos, sobretudo, quando colhidos em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

4.5. Pena mantida, ausente motivos que autorizem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. 1) Divino Martins Couto: recurso conhecido e improvido.

6. 2) Wagner Conceição Santos: recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, sendo-lhe facultado a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de maneira fundamentada. 2. O testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de inquestionável eficácia para a formação do convencimento do julgador. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, CP; CPP, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 621.348/AL (2020/0278209-4), Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, 6ª T., J. 13/04/2021, P. 29/04/2021; TJ/PA, AC nº 0021982-29.2017.8.14.0028, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 17/04/2023, P. 25/04/2023; TJ/DFT, AC nº 0710071-07.2021.8.07.0004, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª T., J. 07/03/2024, P. 20/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 02/09/2024, P. 06/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.277.816/SP (2018/0086971-0), Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 23/08/2018, P. 31/08/2018; STJ, AgRg no AgRE nº 1.895.065/TO (2021/0161604-9), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSENCA, 5ª T., J. 24/08/2021, P. 30/08/2021; TJ/PA, AC nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, 1ª T., J. 19/05/2025, P. 29/05/2025; TJ/MS, HCCrim nº 1414236-88.2025.8.12.0000, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª C.C., J. 11/09/2025, P. 15/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.000.572/RJ (2025/0155347-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP (2022/0261841-2), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 28/02/2023, P. 03/03/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE (2022/0228201-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 08/11/2022, P. 16/11/2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.127.978/PR (2024/0073813-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; TJ/RO, AC nº 7002288-39.2021.8.22.0012, Rel. Des. ALDEMIR DE OLIVEIRA, 1ª C.C., J. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em favor de
DIVINO MARTINS COUTO
, e
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em favor de
WAGNER CONCEIÇÃO SANTOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de D
IVINO MARTINS COUTO
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, e em favor de
WAGNER CONCEIÇÃO SANTOS
, por intermédio de advogado particular, contra a decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 23235225, em síntese, que no dia
14 de março de 2024
, por volta das 22h30min, no município de
Redenção/PA
, na Rua Costa e Silva, nº 205, Bairro Marechal Rondon, os acusados
Divino Martins Couto
e
Wagner Conceição Santos
, ora apelantes, agindo em
unidade de desígnios
, e mediante
grave ameaça
, exercida com
emprego de arma de fogo
, subtraíram de
Josielma Alves Ferreira
, um
aparelho celular
e, em decorrência da reação da vítima, que tentou correr para sua residência, os ora apelantes efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, sendo esta atingida e, logo em seguida, não resistindo aos ferimentos, evoluiu à óbito.

Diante dos fatos, o
representante
do
Ministério Público Estadual
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal
, bem como, no
pagamento
de
valor mínimo
à
título de indenização
pelos
danos causados
, com fulcro no
artigo 387, inciso IV, c/c artigo 63, ambos do Código de Processo Penal c/c artigo 91, inciso I, do Código Penal
.

A denúncia foi
recebida
em
12 de abril de 2024
, ID 23235226.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27 de setembro de 2024
, ID 23235285.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23235301, a
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor de
Divino Martins Couto
, requereu a
reforma
da
dosimetria da pena aplicada
, com o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
e, por derradeiro,
prequestionou
a matéria para fins de eventual Recurso Especial.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24368867, a defesa constituída em favor de
Wagner Conceição Santos
postulou,
preliminarmente
, pela
concessão do direito de recorrer em liberdade
, bem como, pelo
deferimento
do
pedido de gratuidade das custas processuais
. No mérito, solicitou a sua
absolvição
, nos termos do
artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal
e, alternativamente, pela
aplicação da pena
no
mínimo legal
, analisando as
circunstâncias pessoais favoráveis
do apenado.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24909507, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos,
“requerendo a manutenção integral da sentença condenatória, nos exatos termos da decisão de primeira instância”
.

Nesta
Superior Instância
, ID 26291826, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na qualidade de
Custos Legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Passo à análise, inicialmente, do
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
DIVINO MARTINS COUTO
:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
da
dosimetria da pena
aplicada pelo magistrado
a quo
, com o
redimensionamento
da
pena base
ao
patamar mínimo legal
ou, em caso de manutenção de
circunstâncias judiciais negativas
, sua
valoração
na
fração
de
1/8 (um oitavo)
, com a
redefiniçao
da
pena aplicada em definitivo
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que, na
1ª etapa dosimétrica
, o juízo
a quo
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena base
no patamar de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
,
valorando negativamente
o vetor
“culpabilidade”
, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“A culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, justifica a elevação da pena, pois a utilização de arma de fogo torna a conduta concretamente mais reprovável.”
ID 23235285

Na
2ª fase dosimétrica
, o magistrado sentenciante procedeu à
compensação
entre a
circunstância agravante
da
reincidência
e a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, todavia, procedeu ao
incremento
da pena em razão da permanência da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
, restando, assim, a
pena intermediária
no patamar de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, ausentes
causas de aumento
ou de
diminuição
da reprimenda, o juízo de primeiro grau fixou a
pena em definitivo
no patamar de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, capitulado no
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Como cediço, a
dosimetria da pena
está inserida no âmbito de
discricionariedade
do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas
do
caso concreto
e
subjetivas dos agentes
, e,
“quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República”
. (STJ – HC nº 621.348/AL (2020/0278209-4), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe de 29/04/2021).

Neste viés, relembro que, a teor da
Súmula nº 19
, da
jurisprudência
do
Eg. TJ/PA
,
in verbis
:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.

Assim, em atenção à irresignação defensiva, compreendo que a pena aplicada ao ora apelante
não merece qualquer reparo
, tendo que vista que a
valoração desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, de maneira escorreitamente fundamentada, permite a
exasperação
da
pena basilar

acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. TJ/PA
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA.

(...). 02.
Manutenção da pena-base fixada e autorização de sua elevação, nos termos da súmula nº 23 desta Corte, em razão de justa valoração do vetor judicial da culpabilidade pelo magistrado sentenciante
. (...). 04. Manutenção da pena-definitiva alcançada. 05. Apelação conhecida e improvida.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021982-29.2017.8.14.0028, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 17/04/2023, publicado em 25/04/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO (...) E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXTRAPOLADA.
(...). 3.
A avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente mostra-se necessária, porquanto o réu, com extrema frieza e desvalor pela vida humana, extrapolou o previsto no tipo penal, desferindo disparo de arma de fogo à queima-roupa na vítima fatal e agredindo com chute a outra vítima, a fim de garantir o sucesso da ação criminosa
. 4. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o apelo defensivo e provido o recurso do Ministério Público.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0710071-07.2021.8.07.0004, Acórdão nº 1.827.753, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024).
Grifei

Ademais, destaco que a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, sendo concedida ao magistrado
discricionariedade juridicamente vinculada
, devendo ser observados os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se a aplicação da pena necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Neste espeque, friso que
“o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer,
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
,
bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão
,
providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso
”.
(STJ – AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

No caso concreto, observo que o magistrado
a quo
utilizou a fração de
1/6 (um sexto)
para efetuar o
aumento
da
pena base
, em razão da
aferição desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, consoante explanado alhures, estando seu posicionamento de acordo com a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual a pena base aplica deverá ser mantida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base
,
pela existência de circunstâncias judiciais negativas
,
deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada fator desfavorável
,
exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior
,
o que não ocorre no caso destes autos
. (...). 2. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.277.816/SP (2018/0086971-0) Relator (a): Ministro JORGE MUSSI, 5ª – Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...). ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR.

(...). 7.
Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie
. 10. Agravo regimental não conhecido.
(STJ – AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.895.065/TO (2021/0161604-9), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSENCA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, publicado em 30/08/2021).
Grifei

No mais, reputo
prequestionadas
as matérias ora debatidas, salientando que os posicionamentos constantes no presente voto representam a interpretação desta Relatora quanto às teses postas em discussão, não se cogitando negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais.

Ante o exposto, convergindo com a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
DIVINO MARTINS COUTO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora objurgado.

É como
voto
.

Passo à análise do
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
WAGNER CONCEIÇÃO SANTOS
:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso, consoante passo a explicar.

Inicialmente, entendo que o
pedido de revogação da prisão preventiva
deve ser manejado através de
habeas corpus
, cuja análise compete à
Seção de Direito Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do RITJ/PA
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual
não merece ser conhecido
em sede de
Recurso de Apelação Criminal
, conforme sedimentado na
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

“(...). 7.
O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, sendo incabível a substituição da apelação por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA
. (...). 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025, publicação em 29/05/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
não conheço
da matéria ora perfilada.

Ademais, de acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

Sobre o tema, o
c.

Supremo Tribunal Federal – STF
, no julgamento do
HC nº 99.914/SC
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, assim se manifestou,
in verbis
:
“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...)”
.

No presente caso, o magistrado
a quo
se posicionou pela
impossibilidade
de
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
ao ora apelante, nos seguintes termos:

“(...). DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal: (...). Em observância ao dispositivo supra, passo a revisar os motivos que ensejaram a prisão preventiva nos autos. Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. (...).
No caso dos autos
,
muito além de indícios do cometimento do delito
,
tem-se a comprovação de sua prática
,
consoante fundamentação desenvolvida nesta sentença
. Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos: (...). Tem
-se ainda que o delito em questão diz respeito a LATROCÍNIO
,
em que a pena FIXADA foi superior quatro anos de reclusão
,
restando preenchido
,
também
,
o requisito do art. 313, inciso I
,
do Código de Processo Penal
. Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que,
no caso dos autos
,
a manutenção da decretação da prisão preventiva dos denunciados é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública
.
A gravidade em concreto do delito perpetrado recomenda a manutenção de sua custódia cautelar
,
com o objetivo de evitar que vulnere a ordem pública novamente
,
porquanto demonstrado o desprezo pelo bem jurídico alheio
. Colhe-se da jurisprudência: (...). Ademais,
não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública
. Deste modo, a manutenção da segregação cautelar do condenado é medida em que se impõe. (...)”.
ID 23235285.
Grifei

Com efeito, presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, dispostos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora apelante.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
O art. 387, § 1º, do CPP autoriza a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, desde que persistam os fundamentos do art. 312 do CPP
,
bem como esteja adequadamente fundamentado
,
delineando a sua necessidade
. 4.
Custódia prisional justificada na necessidade da garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
,
que sugerem sua periculosidade social
,
notadamente se considerado que permaneceu preso durante todo o trâmite processual
,
não se justificando que
,
após a prolação da sentença que a condenou roubo, seja posto em liberdade
. 5.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória
,
especialmente porque o Juiz singular determinou a expedição da guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia da paciente ao regime semiaberto
. (...). 6. Habeas Corpus conhecido e denegado, com o parecer.
(TJ/MS – Habeas Corpus Criminal nº 1414236-88.2025.8.12.0000, Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Jairo Roberto de Quadros
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, julgado: 11/09/2025, publicado em 15/09/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 7.
A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
. 8.
A jurisprudência estabelece que a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP
. 9. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC nº 1.000.572/RJ (2025/0155347-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

Por tais motivos,
não conheço
do
pedido liberatório
pretendido pela combatente defesa.

Em adição,
não vislumbro flagrante ilegalidade
a
justificar
a
concessão
,
de ofício
, do pleito ora almejado.

Ademais, registro que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei,
não faz jus
a
isenção das custas processuais
, mas tão somente a
suspensão
da sua
exigibilidade
pelo período de
05 (cinco) anos
, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, o que será aferido pelo
Juízo da Execução Penal
, restará
prescrita
a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP (2022/0261841-2), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 10.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp nº 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)” (AgInt no REsp nº 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018
). 11. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE (2022/0228201-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe de 16/11/2022).
Grifei

Desse modo,
indefiro
o
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
.

No mérito, entendo, igualmente, que o
pleito absolutório
ora almejado
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, constata-se que a
materialidade do crime
está delineada nos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00073/2024.100246-1
, ID 23235193, especialmente o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00073/2024.101409-5
, ID 23235193, pág. 08, o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 23235193, págs. 12-13, o
Auto de Entrega de Objeto
, ID 23235193, pág. 31 e 36, as
Imagens do Local do Crime e da Vítima
, IDs 23235194-23235199, o
Laudo de Exame Cadavérico
, ID 23235205, o
Relatório de Local do Fato
, ID 23235220, págs. 51-55, e o
Relatório de Conclusão do Inquérito
, ID 23235220, págs. 56-58, alinhado à prova oral produzida na fase inquisitiva, reprisada em juízo.

Em relação à
autoria delitiva
, sobressaem os depoimentos prestados pelos Policiais Militares
Neuily Sousa da Silva
e
Victor Bruno do Nascimento Brito
que, compromissados nos termos da lei, asseveram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira uníssona, a dinâmica dos fatos relatada em sede policial, indicando, sem embaraços, o ora apelante
Wagner Conceição
como um dos autores da prática delitiva sob reanálise.

Neste ponto, trago à colação a conclusão do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...).
Relatados os elementos probatórios colhidos
,
restou evidente que os réus foram abordados numa motocicleta preta
,
conduzida por WAGNER e tendo DVINO na garupa
,
os quais foram acompanhados pela viatura durante certo tempo
,
por não obedecerem a ordem de parada
,
vindo a serem presos após a queda da motocicleta
. No mesmo sentido,
DIVINO estava com uma arma de fogo e
,
de acordo com o PM BRUNO
,
na delegacia notaram dois projéteis deflagrados
,
justamente a quantidade de tiros que causou a morte da vítima
,
cf. auto de exame cadavérico em ID 111841399 – fls. 46/48
. Assim,
o que se verifica é que os agentes de segurança corroboraram em juízo
,
sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
todos os elementos produzidos durante a investigação
,
em especial as circunstâncias da prisão em flagrante
,
não tendo sido produzido nada que afastasse as conclusões relatadas acima
. Ressalta-se ser plenamente cabível a utilização dos depoimentos dos policiais na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal. (...). Ademais, não foi trazido nenhum motivo que desabone os depoimentos dos agentes de segurança, nem mesmo razões para se poder afirmar que pretendem prejudicar os réus.
No calor do momento
,
quando interrogado em sede policial
(ID 111841399 – fl. 20),
DIVINO disse basicamente ter ligado para WAGNER na noite do crime e o chamado para “meterem o bicho”
,
ao que começaram a andar pelas ruas
.
Relatou ainda que nas proximidades do Hospital Regional avistaram

uma mulher sentada na porta de uma casa utilizando um aparelho celular e que WAGNER pilotava a motocicleta e parou próximo da vítima
. Por fim,
aduziu que com a arma em punho anunciou o assalto
,
tendo a ofendida reagido
,
ao que lhe atingiu com disparos
,
fugindo e sendo capturado logo na sequência pela PM
.
Sabe-se que a confissão do réu
,
quando isolada aos autos
,
não tem o condão de embasar o decreto condenatório
.
No entanto
,
quando corroborada pelas declarações das testemunhas
,
bem como pelas demais provas produzidas
,
torna-se apta e idônea para sustentar sua condenação
,
como é o caso dos autos
. (...).
WAGNER
,
por seu turno
,
confirmou em seu interrogatório
(ID 111841399 – fl. 27)
a execução do latrocínio por DIVINO
,
para quem havia dado carona para buscar uma encomenda
.
Salientou que DIVINO disse “bora meter o bicho aqui”
,
afirmando que estava armado
,
tendo se assustado
,
mas continuado na condução da motocicleta pelas ruas até que parou o veículo e DIVINO desceu
,
anunciou o assalto contra uma mulher sentada na porta da sua residência e efetuou disparos contra ela
.
Disse que ia saindo do local quando DIVINO gritou para esperar
,
subindo e ambos se evadiram
,
tendo sido detidos logo em seguida pela PM
. Por fim,
afirmou que não concordou com o assalto
,
tendo DIVINO agido por conta própria e o usado para isso
. Posteriormente,
a defesa de WAGNER juntou escritura pública firmada por DIVINO em 04/07/2024
(ID 120396669),
em que esse basicamente assume a responsabilidade pelo crime
,
dizendo que WAGNER não sabia e não queria cometer o assalto e que o ameaçou para que corresse
,
pois do contrário atiraria nele
.
Disso tudo se conclui inexistir qualquer dúvida quanto a dinâmica da ocorrência do crime e a autoria do réu DIVINO
,
remanescendo controvertido apenas o real envolvimento do denunciado WAGNER
.
Embora o documento em questão já tenha sido admitido
,
sabe-se que o palco apropriado para a produção da prova oral é a audiência
,
em que se possibilita o exercício do contraditório
. No entanto, não se trata de depoimento testemunhal, o qual, como é cediço, só pode ser de forma oral, sendo vedado a testemunha que deponha por escrito (art. 204 do CPP). Trata-se, na verdade, de relato prestado pelo corréu, ato esse que, se fosse em audiência, teria reconhecido o direito ao silêncio ou a responder apenas aos questionamentos de sua defesa, como tem sido reconhecido pela jurisprudência, dada sua natureza prevalente de meio de defesa, hipóteses (silêncio ou resposta apenas aos questionamentos defensivos), portanto, em que não seria possível reperguntas para fins de explorar eventuais contradições e/ou falsidades. É dentro desse contexto, portanto, com as ressalvas que lhe são próprias, que referida declaração pública será analisada juntamente com os demais elementos produzidos. Vejamos. Questão relevante, nesse sentido, reside na análise das circunstâncias da prisão.
Nesse ponto
,
os policiais foram unânimes ao apontarem que houve recusa no acatamento a ordem de parada e que foram abordados próximos ao local do crime
.
Referida fuga por parte de WAGNER
,
condutor da motocicleta
,
não condiz com a situação defensiva por ele narrada
,
isto é
,
com fato de estar sendo coagido à prática criminosa pelo garupa DIVINO
,
por meio do emprego de arma de fogo
.
Com efeito
,
se estivesse de inocente na situação
,
a visualização da viatura policial seria a oportunidade para que
,
de imediato
,
parasse a motocicleta e relatasse o que estava se passando
, po
dendo contar
,
portanto
,
com a proteção a ser conferida pela guarnição
.
Ainda que assim não fosse
,
WAGNER teve ao menos outros dois momentos para
,
se de fato estivesse sendo ameaçado
,
se afastar da situação
,
seja deixando DIVINO na rua assim que soube da sua arma
,
seja se evadindo do local do crime assim que tivesse ocorrido
.
Em suma
,
WAGNER
,
se de fato não queria participar do crime e foi coagido a tanto
,
poderia se negar a continuar com DIVINO em sua garupa
,
deixá-lo no local do crime assim que desceu ou se entregar imediatamente quando ordenado pela guarnição
.
Contudo
,
não adotou nenhuma dessas posturas,

revelando que aderiu dolosamente a conduta criminosa
.
Registro
,
ainda
,
que o relatório de local de fato (ID 111841399 – fls. 50/55)
,
demonstra que os réus
,
após visualizarem a vítima
,
retornam para a prática do crime
(imagem em ID 111841399 – fl. 54),
demonstrando
,
portanto
,
que o réu WAGNER
,
na condução da motocicleta
,
deliberadamente retorna para o local em que o crime foi praticado
.
Desta forma
,
restou sobejamente comprovada a autoria delitiva por parte dos acusados
,
motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe
,
não se passando
,
a declaração do DIVINO
,
de mera tentativa de livrar um dos autores da pesada pena prevista
. (...).
Registro
,
também
,
que quem se associa com outrem para a prática de roubo armado responde pelo latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância
, cf. jurisprudência:
(...). Resta, pois, identificar qual seria a motivação do crime para fins de correta tipificação.
Nesse ponto
,
não resta dúvida de que a abordagem criminosa foi voltada a subtração patrimonial da ofendida
,
em especial de seu aparelho celular
.
Os relatos são todos no sentido de que a vítima estava sentada em frente à sua casa com seu aparelho celular e que foi abordada com a finalidade de subtração violenta de seus pertences
.
Disso resulta a conclusão de que a morte da vítima foi causada com motivação patrimonial
,
isto é
,
tratou-se de violência empregada para a subtração de seus pertences
,
o que faz com que a conduta se adeque perfeitamente ao tipo previsto no § 3º, II, do art. 157 do Código Penal
.
Ocorrida a morte
,
a inexistência de efetiva subtração patrimonial não afasta a consumação do crime
,
conforme entendimento pacífico do STF: Súmula 610-STF
: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima”.
Prosseguindo
,
observo ainda inaplicável a participação de menor importância (art. 29, §2º, CP)
,
haja vista que o resultado morte era previsível e está dentro dos desdobramentos causais de quem se associa para a prática de roubo armado
,
cf. entendimento acima citado
.
Ademais
,
no caso dos autos a conduta do réu revelou-se de grande importância para o êxito da empreitada delituosa
,
sendo o condutor da motocicleta
. (...).
Conclui-se
,
portanto
,
que o conjunto probatório é seguro e harmonioso em indicar que os réus tinham total consciência da ilicitude da conduta
,
não incidindo à hipótese causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade
,
sendo plenamente imputável
,
merecendo
,
portanto
,
a reprovação por meio da imposição da(s) pena(s) cominada(s) na(s) norma(s) penal(is)
.
(...)”
. ID 23235285.
Grifei

Com efeito, em que pese a
negativa de autoria
e a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a
prova testemunhal
coligida na
fase judicial
, com respeito ao debate democrático, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo
insofismável
para a
formação
do
juízo de convencimento condenatório
.

Não obstante, ressalto que os depoimentos dos
agentes policiais
são de suma importância para se
elucidar
as
circunstâncias dos fatos
, sobretudo, quando colhidos em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARCIALMENTE CONTESTADA. NÃO OFENSA À COLEGIALIDADE. PROVA EMPRESTADA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...). 10.
O testemunho dos policiais
,
especialmente quando prestado em juízo
,
reveste-se de inquestionável eficácia para a formação do convencimento do julgador
. (...). 12. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.127.978/PR (2024/0073813-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 5.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade do testemunho de policiais quando coerente e harmônico com o conjunto probatório
. (...). 9. Recurso parcialmente provido.
(TJ/RO – Apelação Criminal nº 7002288-39.2021.8.22.0012, Relator (a): Desembargado
Aldemir de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgamento: 16/09/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal brasileiro
é regido pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância ao acervo probatório constante dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da
sentença condenatória
ora hostilizada.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
,
valorando negativamente
o vetor
“culpabilidade”
, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“A culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, justifica a elevação da pena, pois a utilização de arma de fogo torna a conduta concretamente mais reprovável.”
ID 23235285

Na
2ª fase dosimétrica
, o magistrado sentenciante procedeu à
compensação
entre a
circunstância agravante
da
reincidência
e a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, todavia, procedeu ao
incremento
da pena em razão da permanência da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
, restando, assim, a
pena intermediária
no patamar de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, ausentes
causas de aumento
ou de
diminuição
da reprimenda, o juízo de primeiro grau fixou a
pena em definitivo
no patamar de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, capitulado no
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 e 68do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
.

Assim, para obter-se uma
aplicação justa
da
lei penal
, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico
, guiar-se pelas
08 (oito)

circunstâncias
relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Neste viés, relembro que, a teor da
Súmula nº 19
, da
jurisprudência
do
Eg. TJ/PA
,
in verbis
:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.

Assim, em atenção à irresignação defensiva, compreendo que a pena aplicada ao ora apelante
não merece qualquer reparo
, tendo que vista que a
valoração desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, de maneira escorreitamente fundamentada, permite a
exasperação
da
pena basilar

acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. TJ/PA
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA.

(...). 02.
Manutenção da pena-base fixada e autorização de sua elevação, nos termos da súmula nº 23 desta Corte, em razão de justa valoração do vetor judicial da culpabilidade pelo magistrado sentenciante
. (...). 04. Manutenção da pena-definitiva alcançada. 05. Apelação conhecida e improvida.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021982-29.2017.8.14.0028, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 17/04/2023, publicado em 25/04/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO (...) E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXTRAPOLADA.
(...). 3.
A avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente mostra-se necessária, porquanto o réu, com extrema frieza e desvalor pela vida humana, extrapolou o previsto no tipo penal, desferindo disparo de arma de fogo à queima-roupa na vítima fatal e agredindo com chute a outra vítima, a fim de garantir o sucesso da ação criminosa
. 4. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o apelo defensivo e provido o recurso do Ministério Público.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0710071-07.2021.8.07.0004, Acórdão nº 1.827.753, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024).
Grifei

Neste espeque, friso que
“o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer,
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
,
bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão
,
providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso
”.
(STJ – AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

No caso concreto, observo que o magistrado
a quo
utilizou a fração de
1/6 (um sexto)
para efetuar o
aumento
da
pena base
, em razão da
aferição desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, consoante explanado alhures, estando seu posicionamento de acordo com a
jurisprudência
dos
Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual a pena base aplica deverá ser mantida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base
,
pela existência de circunstâncias judiciais negativas
,
deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada fator desfavorável
,
exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior
,
o que não ocorre no caso destes autos
. (...). 2. Agravo regimental improvido. (
STJ – AgRg no AREsp nº 1.277.816/SP (2018/0086971-0) Relator (a): Ministro JORGE MUSSI, 5ª – Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...). ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR.

(...). 7.
Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie
. 10. Agravo regimental não conhecido.
(STJ – AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.895.065/TO (2021/0161604-9), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSENCA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, publicado em 30/08/2021).
Grifei

Ante o exposto, convergindo com a manifestação ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
WAGNER CONCEIÇÃO SANTOS
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025